Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001228-44.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA, CID DE CAMPOS BORGES FILHO, DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI, DJALMA SABO MENDES JUNIOR, FABIO CESAR GUIMARAES NETO, HERCULES DA SILVA GAHYVA, MARIUSA MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARCOS RONDON SILVA, TANIA REGINA DE MATOS, ANA LEONARDA PREZA BORGES RIOS
IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA e OUTROS, todos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso, em face do DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e do CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, sob o argumento de violação a direito líquido e certo, consubstanciado na expedição da decisão colegiada do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no Procedimento 7369/2021, regulamentando mais uma vez o plantão dos Defensores de Segunda Instância, sob o argumento de cumprimento de ordem judicial – MS 1026410-03.2020.811.0000.
Aduzem os Impetrantes que referido mandado de segurança apenas corrigiu ilegalidade anterior praticada pelo Defensor Público-Geral, consistente na outorga excepcional de atribuições aos Defensores Públicos de Primeiro Grau para atuarem em Segundo Grau de Jurisdição, em afronta ao disposto na Lei e Normas Administrativas que reservam tais atribuições exclusivamente e privativamente aos Defensores Públicos de Segunda Instância.
Afirmam que o mandamus em questão apenas reconheceu a nulidade contida na Resolução no 131/2020, “que acabou por delegar, em desconformidade com a lei, aos Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior às atribuições dos Defensores Públicos de Segunda Instância para atuação, em regime de plantão, nos tribunais.” (sic Id 116378481)
Aduzem que, sob o argumento de cumprir a determinação judicial, foi instaurado o Procedimento 7369/2021, que culminou com a determinação de unificação dos plantões cível e criminal num único Defensor Público, em detrimento ao princípio da eficiência, eis que Defensor Público especializado em matéria cível atuaria na área criminal e vice-versa, com flagrante prejuízo aos assistidos pela Defensoria Pública.
Invocam a necessidade de observância ao princípio infraconstitucional da especialidade, como corolário lógico do princípio da eficiência.
Aduzem que o ato combatido “atingiu diretamente as atribuições do CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, ampliando as atribuições funcionais dos impetrantes do exercício pleno de seus cargos públicos.” (sic Id 116378481)
Ressaltam a transgressão ao princípio do contraditório, eis que não oportunizou a intervenção dos Defensores Públicos de segundo grau.
Pugnam, assim, liminarmente, pela suspensão da eficácia do ato combatido.
Determinada a emenda da inicial, os Requerentes indicaram também como autoridade coatora o Conselho Superior da Defensoria Pública. (Id 118814452)
É o relato necessário.
Decido.
O deferimento de medida liminar em recurso em mandado de segurança exige a satisfação simultânea de dois requisitos autorizadores, a saber, o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no mandamus, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.
O ato combatido tem o seguinte teor, in verbis:
“3o - Processo no. 7369/2021. Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assunto: Os autos foram enviados ao Conselho Superior para apreciação e adequação a r. decisão oriunda do Tribunal de Justiça, que revogou o julgado relacionado ao Processo no.180607/2020, deliberado perante 13a ROCS/2020, realizada em 07/08/2020 - Resolução no 131/2020/CSDP, que regulamenta as normas disciplinadoras do plantão no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Conselheiro Relator: Dr. Fábio Barbosa. DECISÃO: POR MAIORIA DE VOTOS (5X4), O CONSELHO SUPERIOR, ACOLHEU INTEGRALMENTE O ENTENDIMENTO EXARADO PELO RELATOR NOS SEGUINTES TERMOS: A FIM DE GARANTIR A DECISÃO JUDICIAL E A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM EXCELÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI COMPLEMENTAR No 146/03, SEJA RETOMADA AS ESCALAS DOS PLANTÕES EXCLUSIVOS DOS NÚCLEOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. NOUTRO PONTO, ENTENDE PELA DESNECESSIDADE, AO MENOS MOMENTANEAMENTE, DE DIVISÃO POR MATÉRIA CÍVEL/CRIMINAL DO PLANTÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA (CÍVEL E CRIMINAL), OU SEJA, A ESCALA SERÁ ÚNICA ENGLOBANDO TODAS AS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA CÍVEL E CRIMINAL, CABENDO AO COORDENADOR MAIS ANTIGO A SUA ELABORAÇÃO. O CONSELHEIRO RELATOR, DR. FÁBIO BARBOSA, APRESENTARÁ A RESOLUÇÃO DISCIPLINADORA DO TEMA PERANTE PRÓXIMA SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR.” (sic Id 116378481)
Em juízo de cognição sumária, analisando os argumentos apresentados pelos Impetrantes, entendo que não restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar.
Isso porque, em princípio, tenho que a designação de um único Defensor Público para atuação em segundo grau, cível e criminal, no plantão judicial, não viola o princípio da eficiência, principalmente porque todos os Defensores Públicos, em que pese a especialidade de cada um, tem condições técnicas para atuação em qualquer área do direito.
Também não vislumbro, de plano, violação ao contraditório, uma vez que se trata de um ato administrativo que busca organizar o atendimento da Defensoria Pública em segundo grau, no plantão judicial, de natureza especificamente administrativa, sem que isso avance na esfera jurídica de direito indivudual dos Impetrantes.
Por derradeiro, ressalto que não se verifica o periculum in mora, pois não há risco de ineficácia da concessão da ordem mandamental na hipótese da liminar não ser desde logo concedida.
Ante o exposto, ao menos neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Intimem-se.
Retifique-se a autuação destes autos, para fazer constar como Impetrando também o Conselho Superior da Defensoria Pública.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora